Tribunal: TJES
Processo: 0002097-62.2014.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002097-62.2014.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

APELADO: JOSE MARQUES VIEIRA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO CTN. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) contra sentença da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF). A parte apelante sustenta que o pedido de parcelamento do débito configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida, apto a interromper a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento do débito e o subsequente inadimplemento possuem efeito interruptivo suficiente para afastar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a contagem da prescrição intercorrente deve observar o regramento da LEF, ainda que o crédito executado tenha natureza não tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal em questão refere-se a crédito de natureza não tributária, motivo pelo qual a prescrição aplica-se conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, com prazo de cinco anos, conforme entendimento firmado no REsp 1.105.442/RJ.

4. De acordo com o art. 40 da LEF, esgotado o prazo de um ano de suspensão automática em virtude da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal.

5. No caso concreto, embora tenha ocorrido posterior citação válida, esta apenas reiniciou a contagem da prescrição a partir do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, não sendo possível nova interrupção por simples pedido de parcelamento informado tardiamente nos autos.

6. Aplica-se o princípio da unicidade da interrupção prescricional, segundo o qual, uma vez interrompida a prescrição, o novo prazo corre integralmente, não sendo admitidas múltiplas interrupções na mesma relação jurídica (REsp 1.963.067/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente nas execuções fiscais de crédito não tributário rege-se pelo Decreto nº 20.910/1932, com prazo de cinco anos.

2. O parcelamento do débito inadimplido não interrompe novamente a prescrição quando já operada a interrupção anterior por citação válida.

3. Aplica-se o princípio da unicidade da interrupção prescricional, não sendo admitidas sucessivas interrupções na mesma relação jurídica.

4. A contagem da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF, independentemente de manifestação do juízo ou da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 2º e 4º; CPC/2015, art. 1.036.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 16.10.2018; STJ, REsp 1.105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 10.03.2010; STJ, REsp 1.963.067/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.02.2022; TJ-RS, Apelação Cível 5001712-76.2014.8.21.0037, j. 13.11.2023; TJ-ES, Remessa Necessária Cível 0007208-81.2011.8.08.0024, j. 2024; TJ-PR, Apelação Cível 0005030-15.2008.8.16.0131, j. 12.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
em face da sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, reconheceu a prescrição intercorrente e resolveu o mérito do processo, nos termos do art. 40, §4º da LEF
.

Em suas razões (ID 9130476),
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL
aduz que deve ser afastada a prescrição, uma vez que o pedido de adesão a parcelamento interrompe a prescrição, por tratar-se de ato inequívoco que importa em reconhecimento do débito pelo devedor.

Contrarrazões (ID 9130479) pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. A controvérsia recursal reside em analisar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito não tributário, sendo relevante destacar seus principais trechos (ID 9130473):

[...] Analisando os autos, verifico que os autos foram suspensos, por força do despacho proferido à fl. 98, em razão do parcelamento realizado de forma administrativa pelas partes, nos termos da manifestação de fl. 96/verso.

À fl. 99, a parte exequente informou que o executado não efetuou o pagamento das últimas parcelas, requerendo a intimação do executado para regularizar o parcelamento.

Realizada tentativa de intimação do executado, o Oficial de Justiça certificou à fl. 102 quanto ao seu falecimento. Posteriormente, o exequente se manifestou às fls. 106/107, postulando pela intimação do espólio, por meio do administrador provisório, Sr. Wesley Wilson Marques Vieira, o qual se manifestou no ID 30321313, alegando a ocorrência da prescrição intercorrente.

Manifestação do exequente no ID 34587727.

Pois bem. Em atenção à manifestação de ID 30321313 e, em análise detida dos autos, verifico que existem quatro atos judiciais determinando a suspensão do curso da execução. O despacho de fl. 26 determinou a suspensão diante da não localização do executado (fl. 25-verso), e as decisões de fls. 67/68, fl. 75/verso e fl. 93, diante da não localização de bens passíveis de penhora.

Nesse viés, esclareço que as decisões de fl. 75/verso e fl. 93 foram proferidas equivocadamente, tendo em vista que não se tratava de nova suspensão dos autos, mas sim de arquivamento provisório, consoante §2º, do art. 40, da Lei de Execução Fiscal, já determinada na decisão de fls. 67/68.

Com efeito, não localizados bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 (um) ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal, que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital), não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

Na hipótese presente, ajuizada a execução em 10/06/2009, houve suspensão do curso da execução por força da decisão proferida em 15/03/2017, pelo prazo de 01 (um) ano, ou seja, até 15/03/2018.

Passados dois anos e cinco meses (15/08/2020 – fl. 98), os autos foram suspensos em razão do parcelamento realizado, reiniciando-se automaticamente a contagem em 12/11/2020 (fl. 99), face ao inadimplemento, não se consumando diligência frutífera ou outra causa interruptiva, de modo que indubitavelmente configurada a prescrição intercorrente em 12/06/2023.

Em que pese a suspensão dos autos face ao parcelamento (fl. 98) caracterizar causa interruptiva da prescrição e, ainda a contagem do prazo prescricional reiniciar automaticamente com o referido inadimplemento do parcelamento, a dívida encontra-se prescrita, considerando que as diligências levadas a efeito a pedido do exequente não foram úteis e frutíferas na busca da satisfação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1340553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, desvinculou o reconhecimento da prescrição intercorrente da verificação da inércia ou desídia do exequente, atrelando-a de maneira objetiva ao tempo de paralisação do processo executivo, que efetivamente não progride sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis:

[...] Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição intercorrente na presente hipótese e RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF.

Em exame atento dos autos, verifica-se que o caso trata de execução fiscal de crédito não tributário, de forma que, ao que tudo indica, não cabe analisar a prescrição intercorrente com base no regramento previsto no Código Tributário Nacional.

Isto é, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição para cobrança de crédito de natureza não tributária também é de 05 (cinco) anos, contudo, este se dá a partir da previsão do art. 1º do Decreto 20.910/32 - Recurso Especial nº 1.105.442/RJ.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que elucidam a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PARA O CÔMPUTO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE DEFINIDOS NO RESP Nº 1.340.553/RS . MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I)
O prescricional para cobrança de crédito de natureza não-tributária é o de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, consoante decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1 .105.442/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, submetido ao regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/73)
. II) Em sede de execução fiscal, a inércia da parte credora, por mais de cinco anos, é causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover diligências úteis para a satisfação do crédito. III)
A sistemática para o cômputo da prescrição intercorrente foi definida por ocasião julgamento do recurso representativo de controvérsia - REsp nº 1.340.553/RS, para efeito do art . 1.036 do CPC
. IV) No caso, deve ser mantida a extinção da execução, visto que, desde a intimação do credor acerca da não localização da executada, transcorreram mais de 6 anos (1 ano de suspensão por ausência de localização do executado e mais 5 anos do prazo prescricional aplicável ao crédito de natureza não tributária) sem que o devedor fosse citado.APELO DESPROVIDO . UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50017127620148210037, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Francisco José Moesch, Julgado em: 13-11-2023) (TJ-RS - Apelação: 50017127620148210037 OUTRA, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 13/11/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE BASEADA NA LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MOROSIDADE INJUSTIFICADA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. 1.
Os créditos fiscais decorrentes de multas administrativas, tal como a aplicada pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, possuem natureza administrativa e não tributária, sendo a eles, dessa forma, inaplicáveis as normas prescricionais previstas no Código Tributário Nacional, haja vista a natureza pública da relação jurídica em debate, embora sejam exigíveis pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal
. 2.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a Lei Federal nº 9.873/99 é de aplicação restrita à Administração Pública Federal, razão pela qual a tese de prescrição intercorrente prevista na referida lei não pode ser utilizada como fundamento nas ações administrativas punitivas levadas a efeito pelos Estados e Municípios, devendo-se aplicar o Decreto 20.910/32 quanto ao prazo prescricional quinquenal. (Recurso Repetitivo nº 115.078/RS)
. 3. O artigo 9º, do Decreto nº 20.910/1932, expressamente dispõe que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, inexistindo, pois, óbice para que a análise da prescrição ocorra com base nas referidas premissas. 4. A interrupção da prescrição decorrente da notificação do particular no procedimento administrativo somente é passível de ocorrer uma única vez, de forma que, interrompida quando ainda não implementada metade do prazo, volta a fluir, por inteiro, a partir do ato que a interrompeu. Precedentes. 5. A inércia injustificada e abusiva da Administração Pública na condução do processo administrativo deflagrador da penalidade, porquanto deixou transcorrer o prazo de 10 (dez) anos sem qualquer movimentação entre a apresentação do recurso e o seu julgamento, conduz à extinção do direito à pretensão sancionada da Fazenda pela ocorrência do fenômeno prescricional. 6. Outrossim, a demora injustificada da Administração Pública na resolução do recurso apresentado no âmbito do contencioso administrativo viola os princípio constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo, o que, igualmente, justifica o encerramento da pretensão sancionatória da Fazenda. Precedentes. 7. Apelação provida. (TJ-DF 07038122220198070018 DF 0703812-22.2019.8.07.0018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 19/02/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nessa perspectiva, a despeito da não aplicação dos ditames previstos no Código Tributário Nacional, a contagem da prescrição intercorrente segue o regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça n
o julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, que trata da Execuções Fiscais de modo geral:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

No precedente, a Corte Superior sedimentou orientação no sentido de que
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80
é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
”
- (Relator Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, DJ 16.10.2018).

O referido julgamento paradigmático firmou ainda que “
não havendo a citação
de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens
sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo
, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

No caso concreto, a certidão de fl. 25/verso indica que não foi possível a citação do executado, nem mesmo foram encontrados bens passíveis de penhora, o que culminou no despacho de fl. 26, em que restou estabelecida a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 01 (um) ano, em atenção ao art. 40 da Lei 6.830/80.

Assim, como a não localização do executado ou de bens penhoráveis se deu em 26/10/2011 (fl. 25/verso), teve início automaticamente o prazo de suspensão de 01 (um) ano (fl. 26), sendo que após o final deste, começa de forma automática a contagem da prescrição quinquenal.

Ato seguinte, a certidão de fl. 48/verso demonstra que houve a citação do executado em 16/10/14, sendo este marco interruptivo da prescrição; a partir da petição que requereu a providência frutífera, o prazo da prescrição foi reiniciado do zero
(petição requerendo a providência frutífera fl. 27 - 03/04/2012; efetiva citação fl. 48/verso - 16/10/14)
:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI Nº 6.830/80)- OBSERVÂNCIA DA TESE REPETITIVA FIRMADA PELO COLENDO STJ NO RESP Nº 1.340553/RS . Segundo a inteligência do art. 174, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, prescrição essa que é interrompida pelo despacho do Juiz que ordena a citação. Nos termos do art. 40, da Lei nº 6 .830/80 e consoante entendimento firmado pelo Colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.340553/RS pela sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de execução fiscal, não sendo localizado o devedor nem bens passíveis de penhora, o processo será automaticamente suspenso pelo prazo de 01 ano, mediante expressa declaração do Magistrado. Encerrado o prazo de 01 ano de suspensão e independentemente de pedido da Fazenda Pública ou de pronunciamento do Juiz, tem-se início do curso do prazo prescricional aplicável, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício e de imediato, declarar a prescrição intercorrente.
Havendo citação válida (ainda que por edital) ou constrição de bens, opera-se a interrupção do prazo da prescrição intercorrente e de forma retroativa, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. Apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em Juízo. (TJ-MG - Apelação Cível: 12240924019978130024, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REALIZADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O REINÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Além de ter sido intimada previamente para se manifestar a respeito da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública não demonstrou a ocorrência de prejuízo, razão pela qual a preliminar de nulidade da sentença impugnada deve ser rejeitada. 2.
A localização de bens do devedor e a sua efetiva penhora interrompe o prazo da prescrição intercorrente, reiniciando a contagem, a partir de então
. 3.
Reiniciado o prazo e inexistindo novas causas de interrupção pelo prazo de 5 (cinco) anos, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
. 4 . Recurso não provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00084337020128110040, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

Como se depreende, a efetiva citação do executado interrompe a prescrição, com reinício da contagem do prazo, sendo necessário avaliar se antes do transcurso do lapso de 05 (cinco) anos houve algum outro evento capaz de afastar a prescrição intercorrente.

Nessa esteira,
as manifestações de suspensão/interrupção do processo ou do prazo prescricional em virtude
do parcelamento ou por qualquer outro motivo, não tem o condão de alterar a fluência do prazo prescricional na espécie.
Isso porque, como já havia ocorrido a suspensão da prescrição prevista no art. 40, LEF e a posterior interrupção da prescrição pela citação do executado, não é possível falar em nova suspensão pelo mesmo motivo, nem mesmo nova interrupção em virtude do noticiado parcelamento
; sendo que este último foi informado apenas em 13/11/2019 (fl. 96), ou seja, em data na qual indiscutivelmente já havia sido consumado o prazo prescricional.

Logo, em atenção ao princípio da unicidade da interrupção prescricional - entendimento de que a interrupção do prazo prescricional só se opera uma vez na mesma relação jurídica -, é inviável pretender fazê-lo de forma reiterada nesta demanda (STJ. 3ª Turma. REsp 1.963.067-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/02/2022). Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SENTENÇA. Transcurso do prazo de prescrição intercorrente – Art. 40 LEF – Observância das teses firmadas no Resp nº 1.340 .553/RS –
Processo paralisado por mais de cinco anos após o decurso do prazo de um ano de suspensão -
Princípio da unicidade da interrupção prescricional
– Precedentes Prescrição intercorrente configurada
. SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 0014443-68.2006 .8.16.0019 Ponta Grossa, Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – EXECUÇÃO FISCAL - PARCELAMENTO DO DÉBITO – INADIMPLEMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA –SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Nos termos do art. 174, IV do CTN, a cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco) anos, sendo a prescrição passível de interrupção pelo parcelamento, que constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor. 2 -
As partes formalizaram o acordo de parcelamento nº 411180, que fora rescindido em 08/11/2010, após o pagamento de nove parcelas, de forma que a prescrição intercorrente operou-se em 08/11/2015, haja vista que,
em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, esta somente pode ocorrer uma vez
. 3 - Sentença confirmada. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 0007208-81.2011.8 .08.0024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM SENTENÇA. Transcurso do prazo de prescrição intercorrente - Ausência de diligências frutíferas para penhora de bens –
Observância das teses firmadas no Resp nº 1.340.553/RS -
Princípio da unicidade da interrupção prescricional
– Precedentes - Prescrição intercorrente configurada
.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00050301520088160131 Pato Branco, Relator.: Octavio Campos Fischer, Data de Julgamento: 12/08/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)

Da mesma forma, reitero, uma vez suspenso o processo pelo prazo de 01 (um) ano previsto no art. 40 da LEi 6.830/80 pela não localização do executado, as posteriores manifestações no sentido de proceder nova suspensão com base no mesmo diploma normativo não produzem o aludido efeito; de forma que deve se levar em conta o primeiro marco suspensivo de que se tem notícia nos autos.

Sendo assim, procedendo-se à contagem do prazo prescricional da maneira que fora determinada pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS, chego à conclusão de que restou consumada a prescrição intercorrente, considerando o período de suspensão de 01 (um) ano, seguido do prazo prescricional quinquenal,
a partir do primeiro momento em que a Fazenda Pública teve notícia da não localização do réu, ainda que considerando a interrupção da prescrição pela posterior citação (petição requerendo a providência frutífera fl. 27 - 03/04/2012; efetiva citação fl. 48/verso - 16/10/14)
.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, visto que presentes os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), considerando a não condenação na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/04/2025 às 14:48:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56562216042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.